Tribunal: TJDFT
Processo: 0749364-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749364-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EVANDRO DE SOUZA E SILVA RECORRIDAS: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que aplicou o regime de precatórios à NOVACAP para cumprimento de sentença, bem como afastou a condenação da segunda agravada ao pagamento de honorários advocatícios, com base na Súmula 519 do STJ. A agravante busca o afastamento do regime de precatórios, argumentando que a NOVACAP opera com fins lucrativos e em regime de concorrência, não devendo ser equiparada à Fazenda Pública. Ademais, requer a condenação da segunda agravada ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP deve ser submetida ao regime de precatórios para o pagamento de suas obrigações; e (ii) determinar se a segunda agravada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, aplica-se às entidades de direito público interno para o pagamento de dívidas. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 949/DF, firmou entendimento de que a NOVACAP, empresa pública que presta serviço público essencial e não atua em regime de concorrência, deve submeter-se ao regime de precatórios, com efeitos erga omnes e vinculantes. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora o entendimento de que a NOVACAP deve observar o regime de precatórios, conforme acórdãos proferidos no AREsp 1.713.544/DF e no AgInt nos EDcl no REsp 2.118.176/DF, que consolidam o entendimento de que empresas públicas que não operam com fins lucrativos ou em regime concorrencial sujeitam-se ao regime da Fazenda Pública para pagamento de suas dívidas. 5. Quanto à condenação de honorários advocatícios, a Súmula 519 do STJ dispõe que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios. A jurisprudência desta Corte, conforme precedentes da 2a Turma Cível, reconhece o caráter imperativo da observância dos enunciados sumulares dos tribunais superiores em matéria infraconstitucional, como preconizado pelo art. 927, inciso IV, do CPC. 6. O cumprimento dos artigos 926 e 927 do CPC reforça o dever dos tribunais de uniformizar e manter a jurisprudência estável e coerente, garantindo segurança jurídica e previsibilidade nas decisões judiciais. A aplicação da Súmula 519 do STJ assegura que as decisões estejam em consonância com a jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A NOVACAP, enquanto empresa pública que presta serviço essencial, sem fins lucrativos e não concorrencial, sujeita-se ao regime de precatórios para pagamento de suas obrigações. 2. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios, conforme a Súmula 519 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 523, 926 e 927; Lei 9.882/1999, art. 10, § 3o; Súmula 519 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STF, RE 922.144-MG, Tema 865, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.05.2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 493 e 523, ambos do CPC, e 3o da Lei 13.303/16, sustentando que a NOVACAP não pode se beneficiar da prerrogativa de pagamento por precatório, tendo em vista que, desde 17/4/2020, distribui lucros e dividendos entre seus sócios, ato novo não examinado na ADPF 949. Afirma que a decisão combatida ignorou a incidência do Tema 865 do STF, que trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular; e c) artigo 85, caput, §§1o, 2o, inciso IV, e 7o, da Lei Processual Civil, defendendo a condenação das recorridas ao pagamento dos honorários de sucumbência no cumprimento de sentença. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, aduzindo negativa de prestação jurisdicional, ofensa à coisa julgada, bem como deficiência de fundamentação; b) artigos 100 e 170, caput, ambos da CF, reiterando a impossibilidade da NOVACAP ser tratada como Fazenda Pública, diante da distribuição de lucros operada em benefício de seus sócios; c) artigos 5o, inciso XXIV, e 100, ambos da CF, argumentando que o aresto impunado ignorou a incidência do Tema 865 do STF à hipótese dos autos; e d) artigo 85, caput, §§1o, 2o, inciso IV, e 7o, do CPC, pleiteando a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Requer a fixação de honorários recursais e a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais. Nas contrarrazões (ID 74859388), a recorrida - SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. -, pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada RITA DE CASSIA DE VINCENZO - OAB/SP no 71924. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, haja vista a gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco merece prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimentos aos artigos 493 e 523, ambos do CPC, e 3o da Lei 13.303/16, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RITO DO PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. No Tribunal a quo, o agravo foi desprovido. II - O acórdão do Tribunal de origem está em dissonância com entendimento desta Corte, como se pode constatar. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: AREsp n. 1.713.544/DF, relator Ministro Francisco Falcão Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022. III - Acerca do tema, ainda, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para a satisfação de seus débitos. Nesse sentido: ADPF n. 524 MC-Ref, relator Edson Fachin, relator p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, Processo eletrônico DJe-277 Divulg 20-11-2020 Public 23-11-2020 e E 627242 AgR, relator Marco Aurélio, relator p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, Processo eletrônico DJe-110 Divulg 24-05-2017 Public 25-05-2017. IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão hostilizado, admitir a execução pelo rito do precatório. V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.118.176/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Ainda sobre o tema, confira-se também o REsp 2131455, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN 15/05/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao 85, caput, §§1o, 2o, inciso IV, e 7o, da Lei Processual Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. De igual modo, não merece prosseguir o recurso extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Nesse sentido, confira-se a ADPF 949 e a Rcl 59984 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, PUBLIC 25/9/2023. No tocante ao dito malferimento ao artigo 85, caput, §§1o, 2o, inciso IV, e 7o, do CPC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1496647 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No que concerne à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Desse modo, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, quanto a esses pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74859388. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003